Tribunal: TJSP
Processo: 1500223-31.2023.8.26.0111
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Ana Lucia Fernandes Queiroga
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIME DE LESÃO CORPORAL DE NATUREZA LEVE. Sentença condenatória. Recurso da defesa que pleiteia a absolvição por insuficiência de provas ou desclassificação para modalidade culposa. Impossibilidade. Materialidade e autoria demonstradas. Laudo pericial que constatou, ainda que de forma indireta, a lesão causada na vítima. A negativa do apelante restou

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIME DE LESÃO CORPORAL DE NATUREZA LEVE. Sentença condenatória. Recurso da defesa que pleiteia a absolvição por insuficiência de provas ou desclassificação para modalidade culposa. Impossibilidade. Materialidade e autoria demonstradas. Laudo pericial que constatou, ainda que de forma indireta, a lesão causada na vítima. A negativa do apelante restou isolada nos autos em face do depoimento da vítima e testemunha ouvidas em Juízo. Especial relevância da palavra da vítima em casos de violência doméstica. Precedente. Condenação que era de rigor. Pena-base fixada no mínimo legal. Agravante relativa à idade da vítima, idosa, reconhecida, com aumento de 1/6 da pena. Pena tornada definitiva em 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção. Fixado regime inicial aberto para início de cumprimento de pena. Negado provimento ao recurso.